Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento.
1 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Se há outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 - A prisão em flagrante do acusado logo após o crime, na posse de objetos subtraídos, o depoimento do policial militar que participou do flagrante e o reconhecimento realizado pelas vítimas na delegacia, provam que o apelante cometeu os crimes de roubo e são suficientes para condenação.
3 - Apelação não provida.